Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702470-83.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Quenia Fitia de Oliveira Batista Agravadas: Brb Crédito Financiamento E Investimento S/A Picpay Bank - Banco Multiplo S/A Localiza Rent a Car S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quenia Fitia de Oliveira Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo de no 0735754-68.2025.8.07.0016, assim redigida: “Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora, porquanto tempestivos. A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que, embora os autos tenham sido encaminhados para conclusão para sentença, haveria pedido liminar pendente de apreciação, formulado em momento anterior, o que inviabilizaria o imediato julgamento do mérito. Assiste-lhe razão nesse ponto. Com efeito, constata-se a existência de requerimentos formulados antes do encaminhamento dos autos para sentença que demandam apreciação prévia por este juízo, razão pela qual se impõe o saneamento. Assim, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, tornando sem efeito, por ora, a conclusão dos autos para sentença. Superada essa questão, passa-se à análise do pedido de gratuidade de justiça. No caso concreto, não se encontram presentes os pressupostos legais para a concessão da benesse. Os elementos constantes dos autos, em especial o documento de ID 234546940, afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada pela parte autora. Ressalte-se que a presunção decorrente da declaração de pobreza é relativa (iuris tantum), podendo ser elidida diante de dados objetivos que indiquem capacidade contributiva. O suposto contexto financeiro narrado pelo requerente, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Descontos facultativos, como empréstimos consignados ou contratos de mútuo livremente pactuados, não servem de fundamento para caracterizar hipossuficiência, uma vez que decorrem do exercício da autonomia da vontade, sendo certo que o contratante plenamente capaz deve responder pelas obrigações que assume. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme ao reconhecer que o eventual descontrole financeiro não pode ser utilizado como critério para a concessão do benefício, cabendo ao magistrado aferir, com base nos elementos dos autos, a real situação econômica da parte, conforme precedentes amplamente consolidados. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. (...) Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo legal, sob pena de extinção do feito, nos termos da legislação processual vigente. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80444734), em síntese, que os descontos promovidos diretamente em sua folha de pagamentos, bem como em sua conta bancária, em decorrência de mútuos celerados com as instituições financeiras recorridas, têm abrangido, na íntegra, o montante de seus rendimentos, o que afeta a subsistência de seu núcleo familiar. Afirma que sua condição econômica atual caracteriza situação de “superendividamento”, razão pela qual a exigibilidade de parcelas vencidas deve ser suspensa até a realização da audiência de conciliação designada pelo Juízo singular. Aduz que as regras previstas na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, devem ser interpretadas em favor dos consumidores em situação de “superendividamento”. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas ao montante de R$ 5.021,89 (cinco mil, vinte e um reais e oitenta e nove centavos) por mês, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da concessão da gratuidade de justiça (Id. 263150094). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0735754-68.2025.8.07.0016), aos 23 de janeiro de 2026, a agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória agravada. Na oportunidade a recorrente impugnou apenas o item do dispositivo relativo ao indeferimento da gratuidade de justiça (no 0701761-48.2026.8.07.0000). Como desdobramento do princípio da concentração dos atos processuais, a parte que interpõe agravo de instrumento em relação a uma questão deliberada na decisão interlocutória, omitindo-se em relação a outra, incorre em preclusão consumativa a respeito do exame das demais questões que não tenham sido impugnadas. Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator